Tribunal: TJMT
Processo: 1006957-51.2022.8.11.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-06-08
Data de publicação: 2022-06-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1006957-51.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Honorários Advocatícios, Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]
Parte(s):

[JAIRO DA LUZ SILVA - CPF: 384.296.241-04 (ADVOGADO), JAIRO DA LUZ SILVA - CPF: 384.296.241-04 (AGRAVANTE), ERNI BARCELOS FICAGNA - CPF: 183.941.400-68 (AGRAVADO), REINALDO CELSO BIGNARDI - CPF: 037.348.008-38 (ADVOGADO), WELINTON BRITO DE LIMA - CPF: 400.632.837-00 (TERCEIRO INTERESSADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.
E M E N T A

Recurso de Agravo de Instrumento
no

1006957-51.2022.8.11.0000 – Capital.

Agravante:
Jairo da Luz Silva

Agravado:

Erni Barcelos Ficagna
.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – PENHORA NO ROSTO DOS AUTOS – CRÉDITO DE TERCEIRO – INVIABILIDADE – AUSÊNCIA REQUISITOS DA TUTELA PROVISÓRIA -

RECURSO DESPROVIDO.

Mostra-se escorreita a decisão que negou a suspensão do levantamento de alvará, se o crédito postulado objeto do pedido de penhora no rosto dos autos, pertence a terceiro.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Agravo de Instrumento
no

1006957-51.2022.8.11.0000 – Capital.

Agravante:
Jairo da Luz Silva

Agravado:

Erni Barcelos Ficagna
.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
Jairo da Luz Silva
, em face da decisão interlocutória proferida pelo MMa Juíza de Direito da 9a Vara Cível da Comarca da Capital, nos autos da A
ção de Execução de Título Extrajudicial - Cumprimento de Sentença no 0002261-03.1998.8.11.0041, que determinou o levantamento de crédito penhorado via Sisbajud em favor dos patronos do exequente, ora agravado.

Relata que requereu penhora do crédito do agravado nos autos da ação originária com fundamento no art. 855 a 860 do CPC, na qual foi realizado o bloqueio via Sisbajud, da quantia de R$
12.658,24 (doze mil seiscentos e cinquenta e oito reais e vinte e quatro centavos). Diz que o juiz singular intimou o agravado e o devedor para pronunciar sobre a constrição do dinheiro, e que diante da ausência de manifestação entende que se sub-rogou no crédito do agravado, com a penhora no rosto dos autos. .

Alega que o crédito decorrente de honorários sucumbenciais do advogado não tem preferência sobre o crédito principal de titularidade do seu cliente, e por isso, não poderia ter sido determinada a expedição do alvará para levantamento do crédito penhorado em favor dos patronos do agravado (exequente).

Pontua a presença do perigo de dano irreparável, por se trata de credito de natureza alimentar.

A antecipação da tutela recursal foi
indeferida
por meio da decisão de Id n. 125200172.

Informações coligidas pela magistrada
a quo
no Id n. 125742253, comunicando a manutenção da decisão agravada.

Em contraminuta, o agravado rebate as razões do agravo e pede pelo seu desprovimento (Id n. 127705198).

É o relatório.

Cuiabá, 08 de junho de 2022.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Recurso de Agravo de Instrumento
no

1006957-51.2022.8.11.0000 – Capital.

Agravante:
Jairo da Luz Silva

Agravado:

Erni Barcelos Ficagna
.

V O T O

Cuida-se na origem, de cumprimento de sentença em ação de execução de titulo extrajudicial.

O agravante insurge-se contra o pronunciamento da togada
a quo
que determinou o levantamento de quantia bloqueada via Sisbajud em favor do exequente, ora agravado.

Sustenta que a ausência de manifestação do exequente quanto ao crédito penhorado, lhe confere o direito em sub-rogar no crédito, com a penhora no rosto dos autos.

É cediço que o agravo de instrumento constitui recurso
secundum eventum litis
, devendo limitar-se a atacar o que restou decidido pelo ato agravado, cabendo ao relator analisar, unicamente, o acerto ou desacerto da decisão agravada.

Nesse contexto, atento aos limites restritos dessa espécie recursal, entendo que agiu com o costumeiro acerto a magistrada
a quo,

vez que não se mostram presentes os pressupostos processuais indispensáveis à concessão tutela provisória, isto porque, a probabilidade do direito postulado não se revela verossímil, porquanto,

o crédito perseguido pelo agravante, em que pese fruto de honorários sucumbenciais constituídos em outro processo,

é originário de penhora no rosto nos autos, que consiste apenas em uma averbação com o objetivo de resguardar o interesse do terceiro, haja vista que a penhora não implica a apreensão efetiva dos bens, mas mera afetação do direito litigioso,
a fim de possibilitar a futura expropriação do patrimônio que eventualmente venha a ser atribuído ao executado, além de criar a preferência para o exequente, nos termos do art. 860 do CPC.

Ademais, no caso, a penhora do crédito foi requerida quando já havia sido ordenado o levantamento da quantia bloqueada equivalente a honorários advocatícios dos patronos do exequente, ora agravado, nos autos executivos,

logo, crédito de terceiros, pois já não mais pertencentes a esfera jurídica de direitos do exequente.

Nesse sentido:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS EM TRÂMITE - CRÉDITO INCERTO E RECLAMADO PELA AGRAVADA - PENHORA NO ROSTO DE OUTROS AUTOS - INVIABILIDADE - RECURSO NÃO PROVIDO.

E inviável a penhora no rosto de autos diversos dos ora em discussão, se o direito aqui postulado pertence a terceiro (a agravada) e é incerto porque ainda depende de análise nesta fase de conhecimento
” (
RAI n.

1002074-95.2021.8.11.0000, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, Vice-Presidência, J. 05.05.21 – negritei)

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO

PROVIMENTO
.

Cuiabá, 08 de junho de 2022.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/06/2022